Tribunal: TJES
Processo: 5011575-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011575-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO GONCALVES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011575-59.2022.8.08.0030

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES

RECORRIDOS: CLARO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por REINALDO GONÇALVES em face de CLARO S.A, na qual a parte Autora alega, em síntese, cobranças indevidas e registro em plataforma do SERASA LIMPA NOME, pois desconhece a contratação do serviço que originou o débito, requerendo a baixa dos registros e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4859558), a empresa Requerida sustenta, em suma, ausência de falha na prestação de serviço, ausência do nexo de causalidade e, em se tratando da hipótese de fraude, culpa exclusiva de terceiro. Aduz ainda, ausência de ação ou omissão passível de gerar indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4859560), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL da parte autora com a parte requerida e, via de consequência, A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, devendo, a requerida, retirar o registro do débito da parte autora junto ao SERASA LIMPA NOME ou qualquer outra plataforma semelhante, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de permanência e multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4859562), sustentando a ocorrência de danos morais e, por conseguinte, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4859567), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4859536)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, de fato, não houve negativação dos dados cadastrais da parte Recorrente. Isto porque, dos documentos comprobatórios anexados em ID’s. nº 4859543 e 4859544 , é possível verificar que a notificação do Serasa é a respeito de proposta de facilitação para adimplemento da dívida em aberto junto a recorrida, e não de negativação realizada.

Sendo assim,
no tocante ao dano moral,
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)